Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719746-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, LILIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal, verifica-se que acostado comprovante de agendamento do preparo, e não de pagamento. Em sendo assim, intimem-se as agravantes para, em 5 (cinco) dias, comprovarem a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, ficam as agravantes desde já intimadas, no mesmo prazo, a realizarem o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora